Tribunal: TJSP
Processo: 0022213-73.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Embargos da obreira – Alegação da existência de "omissão" no v. acórdão embargado quanto ao pedido de condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais – Não ocorrência – Competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação em que discute a responsabilidade autárquica pelo cometimento de ato hipoteticamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Embargos da obreira – Alegação da existência de "omissão" no v. acórdão embargado quanto ao pedido de condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos morais – Não ocorrência – Competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação em que discute a responsabilidade autárquica pelo cometimento de ato hipoteticamente ensejador de danos morais a trabalhador – Precedentes – Ausência de qualquer debate, na espécie, a respeito de assunto concernente a dano moral causado eminentemente por acidente de trabalho – Inviabilidade de apreciação do pleito deduzido pela segurada – Embargos do INSS – Presença de "omissão" no julgado no tocante ao afastamento da legislação previdenciária que possibilita a cessação administrativa da "aposentadoria por invalidez" concedida judicialmente – Inexistência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da autarquia – Caráter infringente – Embargos das partes rejeitados.